Tribunal: CARF
Processo: 10166.721777/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721777/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
ARI ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Tributam-se como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre
origens de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CARNÊ-LEÃO.
A partir da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721777/2009-19
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 0349.815 3a
Turma da DRJ/BSB, fls. 312 a 339.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF (fls. 211/252). referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007,
por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 211):

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme Termo
de Verificação Fiscal. Enquadramento legal nos autos e detalhamento da infração nos
autos (fls. 213/252).
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa
31/03/2007 R$ 369.233,68 75%
30/04/2007 RS 1.031.241.90 75%
Multas Isoladas. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a
título de camê-leão. apurado conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramento legal nos autos (fl. 214).
Data Valor da Multa Isolada Multa
31/01/2007 R$3.862.40 75%
DO PROCEDIMENTO FISCAL (Termo de Verificação Fiscal, fls. 220/252)
A ação fiscal teve por base a verificação de possível falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão, bem como a variação patrimonial a descoberto, no ano-
calendario de 2007, a princípio, não justificada pelos rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, informados na respectiva Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda
Pessoa Física.
Por meio do Ofício n° 055/2008. do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas -
NCOC do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que investigou a
chamada "Operação Aquarela", e tendo em vista o compartilhamento de provas por
decisão judicial, foram encaminhados documentos referentes a um acréscimo
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

patrimonial do contribuinte Ari Alves Moreira, decorrente de possível desvio de
recursos públicos do Distrito Federal - DF. oriundos do Banco Regional de Brasília -
BRB. Durante a Operação foram encontrados documentos originais assinados, que
apontavam a concessão de um empréstimo no valor total de R$ 2 milhões, feito pelo
contribuinte à José Fagundes Maia Neto. Documentos encontrados: instrumento
particular de confissão de dívida e planilha de cálculos, no valor total de R$724.064,64,
assinados por José Fagundes e sua esposa, datado de 30/03/2007; 48 notas promissórias
no valor de R$15.084.68: outras planilhas de cálculo referente a mais dois empréstimos
concedidos, sendo uma no valor líquido de R$ 1 milhão e outra no valor de RS500 mil.
Além disso, foram entregues à fiscalização os dois Termos de Declaração prestados
pelo próprio José Fagundes Maia Neto ao Ministério Público, conforme relatado abaixo.
No dia 24/07/2007. o Sr. José Fagundes Maia Neto compareceu espontaneamente à sede
do Ministério Público do DF e, perante os promotores Alessandra Elias de Queiroga.
Fábio Barros de Matos e Sérgio Bruno Cabral Fernandes, prestou as seguintes
declarações: (fls. 15 a 18)
ficou muito preocupado quando leu as noticias de jornal referente à chamada Operação
Aquarela, lamentando ter visto o nome de Ari Alves Moreira, que sempre o ajudou
muito;
é diretor presidente da empresa Maia Supermercados Ltda;
sempre precisou de empréstimos do sistema financeiro para expandir sua rede;
tem conta no BRB há cerca de nove anos e sempre contou com os empréstimos do
banco;
Ari o ajudou nos pleitos junto ao banco;
resolveu expandir seus negócios, contraindo um empréstimo de RS 9 milhões junto ao
BRB, a uma taxa de 1,85% ao mês e um outro empréstimo junto ao Banco Real de cerca
de RS 4 milhões, a uma taxa de 1,41%;
o dinheiro não foi suficiente para abrir as lojas previstas para o Núcleo Bandeirante e
para o Gama;
procurou o Ari, nos meses de março e abril de 2007, perguntando se poderia auxiliá-lo a
conseguir outro empréstimo junto ao BRB ou reftnanciar o já contraído;
Ari teria dito que seria muito difícil tal negociação e mais uma vez o ajudou, oferecendo
então um empréstimo pessoal;
Ari disse que tinha um montante de dinheiro guardado, de propriedade dele, dos sogros
e de Tarcísio Franklin de Moura;
Ari não disse qual era o montante de dinheiro, onde guardara ou qual era o seu
percentual, bem como dos outros co-proprietários do recurso;
Ari emprestou inicialmente RS 500 mil, outros RS 500 mil depois de quinze dias e,
posteriormente, RS1 milhão cerca de quinze ou trinta dias depois;
Ari fez um contrato prevendoo as condições de pagamento, entretanto, firmou esse
contrato como se fosse uma nota promissória, sem constar o nome de quem emprestava,
consignando apenas o que ele devia;
Ari tinha ficado de dar uma cópia do contrato, mas tal entrega não ocorreu;
Ari entregou uma planilha constando as datas de pagamento, não sabendo afirmar se
estava ou não assinada;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

conseguiu uma carência de três meses para o primeiro pagamento, ó qual iria vencer no
final de julho;
assinou 48 notas promissórias;
buscou o dinheiro todas as três vezes na casa de Ari, no Lago Norte, tendo recebido
todo o empréstimo em dinheiro, em notas de R$50,00 e R$100,00;
buscou o dinheiro pessoalmente, tendo se dirigido ao escritório do Ari para pegar o
dinheiro, que já estava colocado numa sacola de viagem;
todas as três vezes que pegou o dinheiro na casa de Ari, depositou a maior parte na
conta da empresa Super Maia;
quem assinou as notas promissórias foram ele e sua esposa;
os juros cobrados por Ari pelo empréstimo foi de 1,4% ao mês;
• nunca teve benefícios do BRB, tendo apresentado os documentos solicitando
repactuação do empréstimo e outro mostrando que conseguiu empréstimo do Banco
Real a uma taxa mais baixa do que a do BRB;
• seu intuito foi o de mostrar ao Ministério Público que nunca esteve envolvido em
qualquer operação irregular ou conseguido qualquer vantagem indevida por parte do
Banco;
• comprometeu-se a trazer cópias dos exfratos bancários das contas comentes de seus
supermercados, demonstrando o depósito de parte do dinheiro solicitado por
empréstimo à pessoa do Ari.
No dia 22/08/2007. mais uma vez. o Sr. José Fagundes compareceu espontaneamente à
sede do Ministério Público do DF, prestando as seguintes informações: (As. 24 a 34)
• em complemento às suas declarações prestadas, no dia 24/07/2007, o declarante reitera
que realizou empréstimo junto a pessoa de Ari Alves Moreira, no valor de RS 2
milhões, recebidos em espécie;
• que quando procurou o Ari, seu intuito era de renegociar o empréstimo que havia
tomado junto ao BRB;
o Ari disse que não poderia renegociar tal dívida, pois haveria mudanças na diretoria do
banco;
foi dito ao Ari que o montante do qual necessitava era de RS 2,5 milhões, sendo que o
Ari disse que poderia emprestar RS 2 milhões;
que em meados de março, o Ari disse ao declarante que tinha cerca de RS 500 mil, em
dinheiro, para serem emprestados, sendo que os recursos restantes seriam obtidos junto
a familiares, amigos e com Tarcísio Franklin de Moura;
passados cerca de quinze dias, o Ari já dispunha da primeira parte do dinheiro. Um dia
antes de pegar o dinheiro, passou na casa do Ari e pegou as notas promissórias para
serem assinadas por ele e por sua esposa;
o Ari solicitou, apenas, que nas notas promissórias constasse a inscrição LS+JC;
a primeiro parcela do empréstimo foi apanhada, em espécie, pelo próprio declarante na
casa do Ari, na manhã do dia 29 de março de 2007. O valor foi depositado, no mesmo
dia, na conta 100010913-2, em nome de Maia Supermercados, na agência JK do BRB;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

no dia 19 de abril de 2007, retornou à casa do Ari, onde apanhou outra parcela, no valor
de RS 500 mil, em espécie, tendo depositado RS 410 mil na conta referida no item
anterior e outros RS 89.780,00 depositados na conta 100011636-8;
no dia 27 de abril de 2007, retornou à casa do Ari, tendo apanhado a terceira parcela, de
RS 500 mil, em espécie, cujo depósito, no valor de RS 469.950,00, foi efetuado na
conta 100010913-2;
por volta do dia 15 de maio, apanhou a quarta e última parcela do empréstimo, no valor
de RS500 mil, também em espécie, tendo sido o dinheiro usado para desconto de
cheques do Café do Sítio, pagamentos de dívidas com o irmão e aluguel antecipado
repassado para Miriam Santos Silva;
a empresa Maia Supermercados efetuou os lançamentos contábeis relativos aos valores
recebidos a título de empréstimo de Ari Alves Moreira nos livros contábeis;
o contador da empresa chama-se Jandir Franco Maciel;
por ocasião da entrega da última parcela do empréstimo, Ari disse que, posteriormente,
passaria um contrato com os nomes das pessoas que teriam emprestado o dinheiro, a fim
de que esses dados pudessem ser lançados na contabilidade da empresa;
para tanto, seria elaborado um contrato formal, e as notas promissórias já assinadas por
ele e sua esposa, na condição de avalistas, poderiam ter seus valores alterados;
até o momento do depoimento junto ao Ministério Público do DF, tal contrato não foi
entregue;
no dia 20 de agosto, o declarante procurou o Ari na residência dele para saber dos
contratos e pleitear uma dilatação do prazo para pagamento do empréstimo, não tendo
sido atendido;
que na data do depoimento junto ao Ministério Público do DF, em 22 de agosto de
2007, novamente compareceu à casa do Ari, onde indagou sobre o contrato, solicitando
maior prazo para quitação do empréstimo, bem como relatando que estava com a
contabilidade da empresa em aberto, aguardando a apresentação do referido contrato,
sendo que tal fato estaría prejudicando os lançamentos contábeis. Na ocasião, o Ari teria
respondido que iria entregar o contrato o mais breve possível e que poderia dar mais um
ano de carência para o pagamento. Para tanto, os valores da dívida seriam recalculados,
bem como outras notas promissórias deveriam ser assinadas com os novos valores;
os empréstimos foram tomados mediante a cobrança de juros pela taxa de 1,4% ao mês;
nos valores das notas já estavam embutidos os juros;
reconheceu as notas promissórias e as assinaturas, bem como a planilha como sendo
aquela constante do computador da casa do Ari quando lá esteve por ocasião da entrega
da quarta parcela;
assinou junto com sua esposa um total de 144 notas promissórias, sendo 96 de valor
individual de RS 15 mil e 48 de valor individual aproximado de RS 30 mil;
• aproveitou sua presença no Ministério Público do DF para entregar cópias dos extratos
bancários das contos mencionadas;
• Por fim, ficou José Fagundes advertido que qualquer pagamento da divida, objeto
desse depoimento, deveria ser precedido de comunicação prévia aos Promotores do
NCOC-MPDFT, sob pena de responsabilização.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

Ressaltou-se no Termo de Verificação Fiscal que em 07/07/2009 foram entregues,
novamente, ao chefe da divisão de fiscalização da Receita Federal do Brasil, através do
Oficio n° 114/2009 - NCOC/PGJ, (fls. 09 e 10) os seguintes documentos apreendidos
durante a Operação Aquarela:
• Cópia autenticada de bilhete escrito por Ari Alves Moreira; (fl. 11)
• Copio de Instrumento Particular de Confissão de Divida; (fls. 12 a 14)
• Dois Termos de Declarações prestados por José Fagundes Maia Neto, em 24 de julho
de 2007 e 22 de agosto de 2007; (fls. 15 a 34)
• Cópia de notas promissórias 01/48 a 48/48. (fls. 35 a 82)
Esses documentos fornecidos pelo Ministério Público integram o processo fiscal e
encontram-se às folhas 09 a 82. Vale destacar que o compartilhamento de provas foi
autorizado em decisão judicial proferida nos processos n° 2006.01.1.039.595-6.
2007.01.1.017.601-6. 2007.01.1.017.583-3, 2007.01.1.017.608-0. 2007.01.1.068.610-9,
e 2006.01.1.063.392-6., em trâmite perante a 1a Vaia Criminal da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília.
Com a emissão do Termo de Início do Procedimento Fiscal, em 16/12/2008, solicitou-se
ao contribuinte a apresentação de elementos/esclarecimentos abaixo especificados,
referentes ao ano-calendário de 2007. do qual tomou ciência, por via postal, em
19/12/2008 (fls.83a85):
• Documentação comprobatório (contratos de compra e venda, escrituras públicas,
recibos, etc) de todos os bens e direitos relacionados ou não em sua declaração de
imposto de renda pessoa física, relativa ao ano-calendário 2007/ Exercício 2008;
• Documentos de aquisições e/ou alienações (originais e cópias), de todos os bens
móveis (incluindo veículos) e bens imóveis, em nome do contribuinte, cônjuge e
dependentes, no ano-calendário de 2007, com os respectivos comprovantes de
recebimento/pagamento;
• Comprovantes dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e dos
rendimentos isentos e não tributáveis, mensalmente, auferidos pelo contribuinte no ano-
calendário de 2007;
• Extratos bancários de todas as contas-correntes, de aplicações financeiras e de
cadernetas de poupança de todas contas mantidas pelo contribuinte junto a instituições
financeiras no Brasil e no exterior, referente ao ano-calendário de 2007;
• Documentação comprobatória de todos os valores de rendimentos tributáveis,
mensalmente, de pessoas físicas, referente ao ano-calendário de 2007. Apresentar o Darf
de pagamento de carnê-leão, se for o caso;
• Comprovantes das deduções pleiteadas (previdência e despesa médica) na declaração
de ajuste anual do ano-calendário 2007.
Em 30/12/2008, o contribuinte, em atendimento ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, apresentou os seguintes documentos (fls. 86 a 147):
• Registro de imóvel, financiado pela SFH, com endereço na CSB, lote OS, apto 1001 -
Taguatinga, Brasília (DF);
• Saldos em caderneta de poupança e em aplicações no BRB (agência: 027 conta:
241676.2);
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

• Saldo em conta corrente, em fundos de investimento e em VGBL no Banco Itaú
(agência: 0542 conta: 32753.1);
• Saldo em conta corrente, em fundos de investimento e em VGBL no Banco Real
(agência: 0437 conta: 2722484.5);
• Escritura da sala n° 114 do bloco D, quadra 102 da SCL/Norte, Brasília (DF);
• Documentos referentes ao automóvel Toyota Corotta, vendido em 2007;
• Declaração de dinheiro em espécie (RS 50 mil);
• Documentos referentes a caminhoneta Mitsubichi Pajero 2006/2007;
• Comprovantes de Rendimentos do BRB e do Cartão BRB;
• Comprovantes das deduções pleiteadas.
Em 05/03/2009. foi emitido Termo de Intimação Fiscal, recebido pelo contribuinte em
07/03/2009, solicitando apresentar (fls. 148 a 150):
• Comprovação dos empréstimos efetuados a José Fagundes Maia Neto (Maia
Supermercados), durante o ano-calendário 2007, no valor total de RS 2 milhões,
conforme resposta, anexada ao Termo, obtida pela fiscalização.
Ressalta o Termo que o referido anexo se trata da resposta dada à fiscalização por José
Fagundes Maia Neto, solicitada através do Termo de Diligência Fiscal. Nesse Termo, o
Sr. José Fagundes Maia Neto foi intimado a informar as datas e os valores dos
empréstimos contraídos junto a Ari Alves Moreira.
Em 13/03/2009, o contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação, onde afirma
(fls. 151 a 153):
• Para que haja um entendimento adequado por parte de V. Sa., a respeito da motivação
e origem dos pretensos empréstimos, necessário se faz a apresentação de um breve
histórico dos fatos, ressaltando que tais esclarecimentos já foram apresentados na 1a
Vara Criminal do DF, nos autos do processo n°200S0110782056;
• Há mais de uma década Ari Alves Moreira, então diretor do BRB e José Fagundes
Maia se conhecem naquela instituição, quando a rede de supermercados Supermaia
ainda era pequena em Brasília.. A amizade evoluiu ao longo do tempo e eventualmente
José Fagundes pedia conselhos sobre assuntos de finanças. A Rede Supermaia
movimentava mais de 80% de todo o faturamento no BRB, utilizava serviços bancários
como o processamento da folha de pagamento, caução de cheques, recebíveis de cartões
de crédito e de cartões alimentação. Desta forma, até dezembro de 2006 a Rede sempre
obteve empréstimos e financiamentos no BRB e o histórico de adinplência do Grupo
junto ao BRB era impecável;
• A partir de janeiro/2007, em função da posse do novo governador, houve uma
mudança drástica no relacionamento do BRB com o cliente José Fagundes, traduzido na
não concessão de novos empréstimos, sob alegação de alto nível de endividamento;
• Preocupado em não conseguir honrar seus compromissos, José Fagundes procurou Ari
para conseguir ajuda na busca de uma solução, o qual sugeriu obter empréstimos em
outros bancos, mas a idéia foi descartada, devido a urgência e o valor necessário. Já a
possibilidade de obter os recursos junto a empresas de factoring ou mesmo agiotas foi
rejeitada decido à taxa de juros ser superior a margem de lucratividade de
supermercados;
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

• Diante da gravidade da situação e sentindo-se responsabilizado pelo estrangulamento
do fluxo financeiro, causado pelo BRB ao cliente e amigo, Ari sugeriu a possibilidade
de contatar amigos, colegas de serviço, parentes, empresários e mesmo utilizar parte de
recursos que possuía aplicados paia emprestá-lo e resolver a questão emergencialmente.
Desta forma, conseguiu o montante de RS 2 milhões, exclusivamente de terceiros.
Registre-se que não obteve nenhum ganho financeiro e jamais havia feito tal ação, mas
tão somente atuou para auxiliar um amigo que se encontrava em dificuldades;
• Com o advento da "Operação Aquarela" o juiz da 4a Vara de Fazenda Pública do DF,
no Processo de Ação Cautelar n° 2008.01.1.081634-9, determinou, em 08 de julho de
2008, o seqüestro das promissórias relativas ao empréstimo, conforme transcrito a
seguir: "...com relação às 48 e 96 notas promissórias do empréstimo que Tarcísio
Franklin de Moura e Ari Alves Moreira fizeram para José Fagundes Maia Neto, nos
valores de RS724.064,62 e R$2.162.923,00, o seqüestro deve ser decretado por causa da
dúvida em relação à propriedade do dinheiro e de sua origem lícita, cujos valores, nas
épocas dos vencimentos, devem ser depositados na conta do processo, mediante guia
expedida pelo Cartório do Juízo, junto ao Banco do Brasil, em conta remunerada, e que,
caso fique provado que se trata de recursos de origem ilícita, o ressarcimento ao erário
público (BRB) é medida que se impõe. "
• Diante do exposto, informo a V. Sa. da impossibilidade do cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal, vez que na condição de mero intermediário da operação, não possuo
qualquer documentação comprobatória dos empréstimos. Pois as notas promissórias
foram entregues aos financiadores e as que ainda não haviam sido entregues e estavam
em meu poder foram recolhidas pela autoridade policial;
• Por fim, em função da determinação judicial, conclui-se que os detentores das
promissórias deverão habilitar-se junto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, a fim de
comprovar a ilicitude dos valores emprestados, para requerer o levantamento da
importância.
De posse da declaração de rendimentos e tendo sido apresentados pelo contribuinte Ari
Alves Moreira a documentação e os extratos bancários solicitados pela fiscalização, foi
elaborado Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro, onde
foram inseridas todas as origens/recursos e aplicações/dispêndios.
Em 04/06/2009. por meio do Termo de Intimação Fiscal, foi encaminhado o
Demonstrativo de Variação Patrimonial, recebido pelo contribuinte em 06/06/2009.
solicitando a análise, conferência e correção (ou complementação) de valores ou datas
constantes no demonstrativo, sempre comprovados pela documentação pertinente hábil
e idônea (fls. 154 a 171).
Por ter o contribuinte reconhecido a existência do empréstimo e não ter conseguido
provar que o dinheiro não lhe pertencia, o valor de R$ 1,5 milhão foi lançado no
Demonstrativo- a título de "empréstimos concedidos a terceiros". No Termo
encaminhado foi informado que, quanto aos empréstimos concedidos pelo contribuinte
a José Fagundes Maia. foi possível identificar que parte desse recurso foi fornecido por
Tarcísio Franklin de Moura, no valor de RS 500 mil, tendo em vista que o Sr. Tarcísio
informou em sua declaração de ajuste anual, do ano-calendário 2007, a concessão do
empréstimo ao Sr. José Fagundes Maia. Dessa forma, o valor repassado pelo Sr.
Tarcísio não foi colocado no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Em 15/06/2009. em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte apresentou as
informações, transcritas a seguir (fls. 172 a 178):
• Ern que pese não possuir formação em contabilidade, analisei o Demonstrativo - Fluxo
de Caixa e ao que me parece não existe nenhuma divergência com as informações
prestadas por mim junto à Receita Federal do Brasil, excetuando-se o lançamento de
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

empréstimo concedido a José Fagundes Maia Neto, nos valores de R$500.000,00, em
abril/07 eR$1.000.000,00, em maio/07;
• Não possuía e não possuo recursos financeiros para efetuar tal empréstimo, ainda mais
agora que me encontro desempregado. Ratifica as informações prestadas anteriormente
de que fui um mero intermediário entre quem possuía recursos e quem necessitava dos
recursos, não tendo obtido nenhum ganho financeiro com esta intermediação;
Tudo que possuo, aliás não é de grande monta, foi fruto do trabalho de toda uma vida,
cuja jornada de assalariado iniciei aos treze anos de idade como office boy;
Corroborando as infonnações V. Sa. já identificou um dos financiadores do empréstimo,
que foi o Sr, Tarcísio Franklin de Moura, o qual emprestou a importância
deR$500.000,00;
Diante da iminência de que V. Sa. lance os restantes R$1.500.000,00 do empréstimo
sob minha responsabilidade, o que seria injusto e impossível para eu arcar com os
tributos e multas cabíveis, vejo-me forçado a deixar de lado o sigilo que me foi pedido e
informar que o outro financiador, proprietário dos R$1.500.000,00 restantes que foram
emprestados a José Fagundes Maia Neto, trata-se do Sr. Juarez Lopes Cançado;
Não saberia informar se o Sr, Juarez lançou o empréstimo em sua declaração de ajuste
anual ou em alguma de suas empresas;
Para ciência de V. Sa., encaminho em anexo Decisão do Tribunal de Contas do DF em
que determina o arquivamento do processo de investigação da denominada "Operação
Aquarela", bem como aprovação da Diretoria Colegiada e do Conselho de
Administração do BRB de relatório de comissão que concluiu não haver quaisquer
irregularidades nos contratos denunciados pelo Ministério Público do DF;
• Considerando que Todos os meus rendimentos, despesas e variação patrimonial foram
objeto de verificação pela fiscalização, sendo constatado que não sou sonegador e que a
única pendência ainda existente tratava-se da origem dos R$1.500.000,00, o qual
esclareci no presente documento, requeiro o arquivamento do processo de investigação
fiscal contra a minha pessoa.
Com o propósito de dar ciência da continuidade do procedimento fiscal, em 04/08/2009.
foi emitido Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, recebido pelo
contribuinte em 07/08/2009 (fls. 179 e 180).
Nada obstante as informações já obtidas junto ao contribuinte, com a finalidade de se
apurar a veracidade dos fatos ocorridos, a fiscalização procedeu a circularização junto
às seguintes pessoas jurídicas e físicas, conforme relatado abaixo:
Maia Supermercados (José Fagundes Maia Neto)
Com o intuito de obter informações de terceiros foi aberto RPF-Diligência n°
01.1.01.00-2009-00034-5, para Maia Supermercados, cujo proprietário é o Sr. José
Fagundes Maia Neto. Através do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de
Documentos, emitido em 22/01/2009. com ciência em 27/01/2009. foi solicitado ao
contribuinte (fls. 181 e l82):
• confirmar/comprovar os empréstimos contraídos junto a Ari Alves Moreira, durante o
ano-calendário 2007;
• apresentar documentos hábeis que comprovem o efetivo recebimento, informando de
forma discriminada as datas e os valores recebidos;
• apresentar, se for o caso, comprovante de pagamentos feitos à Ari Alves Moreira,
durante o ano- calendário 2007.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

No dia 09/02/2009. foi entregue resposta ao Termo de Diligência (fls. 183 a 197).
Foram encaminhadas cópias dos extratos bancários que atestam o efetivo recebimento
de valores dos empréstimos contraídos junto a Ari Alves Moreira. O contribuinte
afirmou que não efetuou qualquer pagamento a Ari Alves Moreira. Parte da quantia
recebida do empréstimo foi depositada em contas do Maia Supermercado no Banco
BRB. e parte foi direcionada para pagamento de dívidas e contrato de aluguel.

Com o objetivo de se obter outras informações, foi emitido novo Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos, em 13/02/2009. com ciência em 17/02/2009.
solicitando (fls. 198 e 199):
• Informar as datas e os valores obtidos através dos empréstimos contraídos junto a Ari
Alves Moreira, durante o ano-calendário 2007.
No dia 04/03/2009. em cumprimento ao Termo, o contribuinte informou que as datas e
valores dos empréstimos contraídos se deram em março e abril de 2007. no valor total
de RS 2 milhões (fl. 200).
Em 16/06/2009. foi emitido Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos,
com ciência em 19/06/2009, solicitando (fls. 201 e 202):
• confirmar à fiscalização se o empréstimo obtido, durante o ano-calendário 2007,
através de Ari Alves Moreira, era oriundo de recursos provenientes de Tarcísio Franklin
de Moura e Juarez Lopes Cançado, nos valores de RS 500 mil e R$ 1,5 milhão,
respectivamente.
• em caso de discordância dessa informação, repassado por Ari Alves Moreira, informar
à fiscalização qual a origem dos recursos obtidos através do empréstimo.
No dia 26/06/2009, o contribuinte entregou resposta à fiscalização, onde informou que:
(fls. 203/205)
• De fato, nos meses de março e abril de 2007, o Sr. Ari Alves Moreira, procurado para
fins de concessão de um novo empréstimo pelo BRB, informou de que um novo
empréstimo pelo Banco sendo inviável, mas que o mesmo dispunha de recursos para
atender à solicitação;
• Segundo o depoimento prestado pelo Sr. José Fagundes Maia Neto, "Ari Alves
Moreira disse que tinha um montante de dinheiro guardado, que seria de propriedade
dele, dos seus sogros e de Tarcísio Franklin de Moura. Que Ari não disse quanto
dinheiro tinha guardado ao total, onde guardara o dinheiro ou qual era o seu percentual e
dos outros co-propri etários do dinheiro. Que Ari emprestou, inicialmente
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

R$500.000,00, mais R$500.000,00 depois de 15 dias e mais R$1.000.000,00, cerca de
15 ou 30 dias depois. "
Juarez Lopes Cançado
Com a necessidade de se obter informação junto a Juarez Lopes Cançado. foi aberta
RPF-Diligência n° 01.1.01.00-2009-01398-6. solicitando (fls. 206 e 207):
• Confirmar à fiscalização o empréstimo concedido, durante o ano de 2007, através de
Ari Alves Moreira, a José Fagundes Maia (Maia Supermercados Ltda), no valor de R$
1.5 milhão.
No dia 10/07/2009, tendo sido solicitado pelo contribuinte, foi concedido prazo para o
atendimento ao Teimo, até o dia 24/07/2009, conforme Termo de Concessão de
Prorrogação de Prazo (fls 208 e 209).
Em 23/072009, Juarez Lopes Cançado apresentou resposta ao Termo, onde afirmou que
não efetuou empréstimo de RS 1.5 milhão a José Fagundes Maia. por meio de Ari Alves
Moreira, (fl. 210)
Com base nas informações disponíveis à fiscalização, principalmente através dos
documentos enviados pelo Ministério Público, e de posse das respostas apresentadas por
terceiros às intimações realizadas durante o procedimento fiscal, ficou caracterizado que
o dinheiro emprestado a José Fagundes Maia Neto. durante ao ano-calendário de 2007.
pertencia ao contribuinte Ari Alves Moreira. Embora tenha alegado que o dinheiro
emprestado em sua residência pertencia a terceiros, o contribuinte não apresentou
documentos hábeis e idôneos que pudessem fazer provas a seu favor.
Falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão.
Ao elaborar a sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF 2008, ano-calendário 2007. o contribuinte declarou rendimento recebido de
pessoa física, em janeiro, no montante de RS30 mil (fl.08). Entretanto, deixou de efetuar
o recolhimento mensal do imposto de renda (carnê-leão) referente a esse rendimento -
recebido de Tarcísio Franklin de Morna - contrariando, assim, o disposto no artigo 8o,
da Lei 7.731/88. Esse valor foi lançado no Auto de Infração, no mês em que foi
recebido, por falta de recolhimento do carnê-leão, considerado, para efeito de
lançamento, o valor declarado pelo contribuinte em sua DIRPF.
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 27/10/2009 (fls. 255/268). na
qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
No inicio de março de 2009 foi emitido Termo de Intimação Fiscal para que
apresentasse os comprovantes do empréstimo concedido ao Sr. José Fagundes Maia, o
que foi feito, também, em sua integralidade, devendo destacar o seguinte:
• Que conhecia José Fagundes Maia há mais de uma década e que a empresa Super
Maia era um excelente cliente para o BRB. instituição em que o Impugnante era
empregado:
• Que em 2007. em razão de mudança de governo o Sr. José Fagundes Maia não
conseguiu empréstimo naquela instituição, sob a alegação de alto endividamento:
• Que o Impugnante foi procurado pelo Sr. José Fagundes Maia para verificar uma
forma alternativa à recusa do BRB na operação de crédito:
• Tocado pela relação de amizade o Impugnante, diz a seu amigo Sr. José Fagundes
Maia que iria verificar com amigos, colegas de serviço, parentes, empresários e mesmo
utilizar parte de recursos que possuía aplicados para emprestá-lo para resolver uma
questão emergencia!;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

• Tal como havia prometido ao amigo, o Impugnante conseguiu reunir RS 2.000.000.00,
exclusivamente com recursos de terceiros, deixando claro que apesar de possuir
recursos aplicados o empréstimo foi integralmente com recursos de terceiros.
É importante ressaltar que o Impugnante reconhece a existência do empréstimo e aponta
como proprietários dos recursos os Senhores Tarcísio Franklin de Moura e Sr. Juarez
Lopes Cançado. sendo que RS 500.000,00 de propriedade do primeiro e RS
1.500.000.00 de propriedade do segundo, figurando o Impugnante como mero
intermediário que buscava atender ao pedido de um amigo.
A própria autoridade fiscal reconhece que em relação aos RS 500.000,00 não há dúvidas
que são de propriedade do Sr. Tarcísio Franklin de Moura, afinal estava inclusive
consignada em sua declaração de ajuste do IRPF. Contudo, em relação ao valor de
1.500.000.00, pela simples recusa do Sr. Juarez Lopes Cançado esses valores seriam de
propriedade do Impugnante o que não se coaduna com a verdade e com conjunto
probatório, conforme restará provado.
Infelizmente, foi com animo na narrativa prestada pelo Sr. José Fagundes Maia, junto ao
MPDFT e mesmo em resposta a Termo de Diligência Fiscal, bem como pela negativa
covarde do Sr. Juarez Cançado que a autoridade fiscal conclui a omissão de rendimentos
em relação a variação patrimonial a descoberto e lavra o respectivo Auto de Infração.
A técnica utilizada para demonstrar a omissão de rendimentos em relação a variação
patrimonial a descoberto foi a de fluxo de caixa e partindo-se da premissa, equivocada,
de que o valor de R$2.000.000.00 era de titularidade do Impugnante.
Em seguida a autoridade fiscal se convence que o alegado pelo Impugnante era
verdadeiro, que de fato a importância de RS 500.000.00 era de propriedade do Sr.
Tarcísio, já que este confessou, por outro lado desacredita na afirmação de que o
restante, ou seja, RS 1.500.000,00 era de propriedade do Sr. Juarez Lopes Cançado.
simplesmente pela sua recusa em assumir a propriedade dos recursos.
Ora. qual seria a razão do Impugnante falar a meia verdade? Por qual razão a negatória
do Sr. Juarez pode suplantar a afirmação do Impugnante? Qual ou quais são os valores
normativos sopesados?
É essencial destacar que. depois da minuciosa auditagem experimentada pelo
Impugnante, o único ponto inquinado foi a equivocada pseudo-propriedade de
RS2.000.000.00 que efetivamente foi emprestado ao Sr. José Fagundes Maia.
Assim, fica evidente que. mesmo seguindo todos os postulados normativos brasileiros,
notadamente aqueles relativos à tributação, foi lavrado auto de infração em seu desfavor
em decorrência de premissas equivocadas, calcadas em conclusões precipitadas,
intuitivas e dissociadas da verdade real e em desacordo com a legislação tributária,
tendo como pontos fundamentais:
• Declarações do Sr. José Fagundes Maia
• Esclarecimentos prestados pelo Impugnante
• Da confirmação da informação do Impugnante em relação ao Sr. Tarcísio Franklin de
Moura
• Declarações do Sr. Juarez Lopes Cançado
• Variação patrimonial a descoberto em relação aos RS2.000000.00
• Falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão
• Das Multas
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

Indicados os pontos basilares do AI em homenagem ao principio da verdade real e da
boa fé. passamos a impugnar cada um deles, o que se faz nos seguintes termos:
DO DIREITO
A presente impugnação tem o condão de trazer à colação os esclarecimentos solicitados
e a juntada de documentos que comprovaram a total insubsistência do auto de infração
em debate.
As declarações do Sr. José Fagundes Maia foram utilizadas de forma intensa para
subsidiar o Auto de Inflação como se pode observar no Termo de Verificação. Contudo
merece ser reparado o fato de a Autoridade Autuante pinçar fragmentos nas declarações
e tomá-los como absolutos e. por outro lado. esquecer outros que contradizem
frontalmente aqueles tidos como absolutos, senão vejamos:
III - CONCLUSÃO
Com base nas informações disponíveis à fiscalização, principalmente através dos
documentos enviados pelo Ministério Público, e de posse das respostas apresentadas por
terceiros às intimações realizadas durante o procedimento fiscal, ficou caracterizado que
o dinheiro emprestado a José Fagundes Maia Neto, durante ao ano-calendário de 2007,
pertencia ao contribuinte Ari Alves Moreira. Embora tenha alegado que o dinheiro
emprestado em sua residência pertencia a terceiros, o contribuinte não apresentou
documentos hábeis e idôneos que pudessem fazer provas a seu favor. E ainda temos que
alegar não é provar. ..."(grifamos)
Ocorre que. a mesma autoridade Autuante desconsidera informações preciosas nas
mesmas declarações, que de forma indubitável não permitem as conclusões externadas
no AI. dentre as quais destaca-se:
10. Ari disse que tinha um montante de dinheiro guardado, de propriedade dele, dos
sogros e de Tarcísio Franklin de Moura; (grifamos)
De fato o Impugnante tinha dinheiro guardado, não em casa, mas em aplicações
financeiras, perfeitamente apontadas, bem identificadas em sua declaração de ajuste do
IRPF, sem que em nenhum momento houve a pecha de evolução patrimonial a
descoberto. Aliás, a fiscalização não detectou qualquer irregularidade na declaração sob
exame, exceto a imputação da propriedade dos RS 2.000.000.00.
E injusto e pouco científico tomar como meia verdade as declarações. Qual seria o
método utilizado pela autoridade autuante para detectar a verdade real? Se há dúvida
constitui, imputa a propriedade? Isso não pode prosperai!
11. Ari não disse qual era o montante de dinheiro, onde guardava ou qual era o seu
percentual, bem como dos outros co-proprietários do recurso;" (grifamos)
O Impugnante guardava o dinheiro no banco e de lá não o tirou em razão do Sr. Tarcísio
(RS 500.000.00) e o Sr. Juarez (RS 1.500.000.00) terem se interessado em realizar o
empréstimo.
Ressalte-se que o tomador do empréstimo e sua família gozavam da amizade do
Impugnante e de sua família, sendo certo que a intermediação foi motivada
exclusivamente para ajudar um amigo que estava em dificuldade.
13. Ari Fez um contrato ... sem constar o nome de quem emprestava.(grifamos)
Fica evidente que os recursos não eram do Impugnante, qual seria a dificuldade de se
afirmar e formalizar um contrato em seu nome próprio se os recursos emprestados
fossem de sua propriedade? Não se pode imputar a propriedade ao Impugnante pelo fato
de um dos proprietários do dinheiro não confirmar a sua propriedade.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

5. que em meados de março, o Ari disse ao declarante que tinha cerca de 500 mil, em
dinheiro, para serem emprestados, sendo que os recursos restantes seriam obtidos junto
a familiares, amigos e com Tarcísio Franklin de Moura;" (grifamos)
Conforme já declinado, de fato o Impugnante era detentor de aplicações financeiras no
BRB e de lá não os retirou em razão do Sr. Tarcísio (RS 500.000.00) e o Sr. Juarez (R$
1.500.000.00) terem se interessado em realizar o empréstimo, e assim foi feito apesar do
Sr. Juarez agora negá-lo, por pura falta de compromisso com a verdade.
13. os lançamentos dos valores foram feitos com o histórico "empréstimo contraído com
Ari Alves Moreira " (grifamos)
Sim. claro o empréstimo foi contraído com o Impugnante em razão da amizade com o
tomador, o que não permite concluir que os recursos fossem de propriedade do
Impugnante. E verdade que o empréstimo foi realizado com o Impugnante, mas a
propriedade dos recursos (RS 2.000.000.00) era do Sr. Tarcísio (R$500.000.00) e do Sr.
Juarez Cançado (R$1.500.000,00).
15. por ocasião da entrega da Ari disse que, posteriormente, passaria um contrato com
os nomes das pessoas que teriam emprestado o dinheiro, a fim de que esses dados
pudessem ser lançados na contabilidade da empresa; "(grifamos)
E importante indagar a razão da autoridade autuante ter desconsiderado, absolutamente,
a informação de que o Impugnante iria remeter o contrato com os nomes das pessoas
que teriam emprestado o dinheiro. Isso não pode ser mantido!
Esclarecimentos prestados pelo Impugnante
A autoridade autuante intimou o Impugnante para que apresentasse todos os
documentos comprobatórios das informações prestadas em sua declaração de ajuste,
além dos extratos de suas coutas e aplicações, o que foi feito em sua totalidade, ou seja,
todas as informações postadas em sua declaração de ajuste foram sobejamente
comprovadas, não havendo qualquer reparo nesse particular.
Fica demonstrado que o Impugnante é contribuinte que cumpre integralmente a
legislação tributária, isso deve ficar consignado, o que não foi pela autoridade autuante.
Intimado a falar sobre o empréstimo e prestar os esclarecimentos pertinentes, o
Impugnante declara que foi mero intermediário do empréstimo para ajudar a um amigo
em dificuldade e que a propriedade do dinheiro (RS 2.000.000.00) seria dos Senhores
Juarez Cançado (R$ 1.500.000.00) e Tarcísio Franklin (RS 500.000.00).
Também merece explicitar, o que não foi feito pela autoridade lançadora, que em todas
as contas bancárias do Impugnante jamais houve qualquer depósito sem origem, que
não fosse decorrente de seu trabalho como empregado do BRB ou que não fosse
oferecido à tributação, o que comprova a sua boa-fé. retidão e compromisso com a
legislação tributária.
Da confirmação da informação em relação ao Sr. Tarcísio Franklin de Moura
Após a informação prestada pelo Impugnante de que os recursos emprestados eram de
propriedade de terceiros, a própria autoridade autuante pôde confirmar pelo simples
acesso à declaração de ajuste do Sr. Tarcísio Franklin.
Com relação ao Sr. Juarez Cançado a autuante não se convenceu das informações
prestadas pelo Impugnante. Simplesmente pela recusa em assumir a propriedade.
A autoridade autuante preferiu o caminho mais fácil, tomar como verdade "fragmentos
de declarações" sem indicar a fonte cientifica ou legal que pautou a sua ação
administrativa.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

É importante destacar que o procedimento de constituição do crédito, no presente caso o
AI, deve ser plenamente vinculado à lei, não havendo espaço para conveniência e
oportunidade.
A discricionariedade na relação fisco/contribuinte, pelo menos no mundo civilizado, foi
sepultada com a queda da Bastilha há 220 anos, sendo o AI em comento imprestável aos
fins que se destina, por absoluta insubsistência legal.
Declarações do Sr. Juarez Lopes Cançado
O verdadeiro proprietário de parte dos valores emprestados (R$1.500.000,00), quando
intimado a prestar esclarecimentos em relação ao empréstimo, preferiu a saída fácil dos
covardes e se negou em assumi-lo!
É de se notar que para uma resposta que. quando verdadeira, poderia ser feita de forma
imediata, como foi mentirosa, foi necessário o pedido de dilação do prazo, e mesmo
assim a resposta foi dada após o prazo concedido.
Fica evidente que qualquer pessoa indagada: Você emprestou RS 1.500.000.00 a fulano
de tal? Responderia imediatamente: sim ou não. Não haveria espaço para dúvida, o que
ficou evidente A mentira justamente pela demora em responder.
Assim, de forma covarde, respondeu da maneira que melhor lhe protegia na relação
fisco/contribuinte e jogou, literalmente, um inocente e até então amigo aos "leões".
Variação patrimonial a descoberto em relação aos RS 2.000.000.00
A própria autoridade autuante reconhece que, conforme declarado pelo Impugnante, o
valor de RS 500.000.00 pertencia ao Sr. Tarcísio Franklin e procede a sua exclusão da
Base de Cálculo da tributação.
De outro lado estabelece a premissa, equivocada, que a outra parte do dinheiro
emprestado é de propriedade do Impugnante e passa a justificar a tributação com
fragmentos normativos que seriam cabíveis se a premissa fosse verdadeira. Mas não é!
Fica claro que os recursos emprestados são. em sua totalidade, de propriedade de
terceiros. Quem são os terceiros? Os Senhores Juarez Cançado (R$1.500.000.00) e
Tarcísio Franklin (R$ 500.000.00).
Assim, a douta autoridade autuante quando anima a sua decisão de lavrar o AI no art
807 do RIR. passa por cima/desconsidera o que lhe é nuclear, ou seja, a necessidade de
comprovação, pela autoridade lançadora, o acréscimo patrimonial.
Como se não bastasse, a autoridade lançadora persiste em seu intento de justificar o
lançamento absurdo, no inciso II do art. 13 do CTN e conclui ser obrigação do
Impugnante provar que não obteve acréscimo patrimonial. Desconsidera que o conjunto
normativo impede a prova negativa.
Tenta, sem qualquer amparo legal ou científico, transferir ao Impugnante a sua
obrigação de provar, com os pontos estabelecidos pelo art. 807 do RIR. o acréscimo
patrimonial.
Ademais, a douta autoridade lançadora desconsidera também a existência, clara, do in
dúbio pro contribuinte, não é possível que tenha se convencido que o valor emprestado
seja de propriedade do Impugnante.
Falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão
A autoridade lançadora, ao invés de declarar que o Impugnante obedeceu à legislação
tributária e ofereceu à tributação o valor de RS 30.000.00 (trinta mil reais), recebido por
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

meio de cartão de crédito, preferiu afirmar a necessidade de recolhimento via carnê-
leão.
Esquece a douta autoridade que. em sua declaração de ajuste, o Impugnante ofereceu o
valor à tributação, o que se coaduna de forma irrepreensível com a legislação tributária,
sendo também totalmente insubsistente o AI nesse particular.
Das Multas
A aplicação das multas é fruto, mais uma vez. de premissas equivocadamente
estabelecidas pela autoridade lançadora, qual seja, a propriedade do valor emprestado, o
que não se sustenta pelas razões aqui demonstradas e constantes, inclusive, no AI
lavrado.
Requer seja acolhida a presente Impugnação para reconhecer a integral insubsistência
do auto de infração ora impugnado pelas razões já declinadas.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Tributam-se como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre
origens de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 346 a 352, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é a questão relacionada à manutenção da
autuação pelo valor patrimonial a descoberto referente ao empréstimo concedido ao senhor José
Fagundes de Maia Neto no valor de R$ 1.500.000,00 e da multa aplicada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, referente ao valor recebido de R$ 30.000,00, a título de cartão pré-
pago ao portador.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que o recorrente, sem apresentar
novos elementos de força probante que venham a afastar a autuação, pois os documentos
anexados às folhas 353 a 369, não servem para desmerecer a autuação, termina por repisar os
mesmos argumentos utilizados por ocasião da impugnação.
Ao iniciar o seu recurso, tenta descrever os fatos ocorridos, onde menciona que
foi vítima de uma devassa fiscal, pregressa e minuciosa, ao mesmo tempo em que se insurge em
relação ao valor do cartão pré-pago, pois, segundo o mesmo, o referido valor foi declarado em
sua declaração anual de rendimentos, do ano calendário 2007 e, a tributação devida, foi recolhida
no ajuste anual, porém, a DRF entende que o valor deveria ser tributado em regime de caixa e
não de competência e, neste entendimento, o requerente deveria ter recolhido a tributação por
meio de carnê-leão, no mês em que recebeu o valor referido e aplicou-lhe a absurda multa de
75%.
Continuando na descrição dos fatos, se insurge também em relação ao empréstimo
concedido, pois, de acordo com o seu entendimento, uma vez considerado pela fiscalização as
justificativas relativas ao empréstimo de R$ 500.000,00, deveriam também ser acatadas as
referentes ao empréstimo de R$ 1.500.000,00, pois a simples negativa de propriedade pelo
suposto concessor do empréstimo, não seria suficiente para que a fiscalização lhe imputasse a
propriedade do respectivo valor e lhe aplicasse a autuação.
No mérito, o contribuinte contesta a autuação e a decisão recorrida, apresentando
elementos que caracterizariam a falta de entendimento pacífico em relação aos procedimentos de
tributação no tocante aos cartões pré-pagos, como também o fato de que os elementos de prova
apresentados através de inquérito policial anexo, comprovariam a propriedade pelo senhor Juarez
Lopes Cançado de valores compatíveis com os R$ 1.500.000,00 emprestados ao senhor José
Fagundes de Maia Neto.
No que diz respeito à multa aplicada pela falta de pagamento do carnê-leão, como
bem pontuou e fundamentou a decisão recorrida, de acordo com a legislação em vigor, não
assiste razão ao recorrente, pois a legislação tributária trata distintamente de cada uma das
multas, determinando, de forma expressa, a aplicação de multa pela ausência de pagamento, a ser
exigida juntamente com o imposto, assim como a exigida isoladamente, pelo não recolhimento
do Carnê-Leão e, a informação em sua Declaração de Ajuste Anual não supre o não
recolhimento durante o ano-calendário.
Portanto, tem-se que o entendimento expresso pela autuação e confirmado pela
decisão recorrida, está em consonância com a legislação em vigor, conforme os trechos da
referida legislação, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos cosos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada peia Lei n° 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007)
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

a) na forma do art. 8o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007).
b) na forma do art. 2°-desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apiñado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendáiio correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluídapela Lei n° 11.488, de 2007).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
§ 2a Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1a deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de 2007) Lei
no 7.713, de 1988.
Art. 8.° Fica sujeita ao pagamento do Imposto sobre a Renda, calculado de acordo com
o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1.° O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2.° O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da 1a
(primeira) quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
Em relação aos autos do inquérito policial e publicações apresentados, que
mencionam a sistemática dos cartões, ou mesmo que comprovariam a titularidade dos recursos
de R$ 1.500.000,00 emprestados ao senhor José Fagundes de Maia Neto, como de propriedade
do senhor Juarez Lopes Cançado, tem-se que, apesar da suposta comprovação da capacidade
financeira e levantamento de valores pelo senhor Juarez Lopes Cansado, até mesmo com a
coincidência de valores ou datas, não foi apresentado nenhum elemento que comprove
cabalmente que os referidos recursos foram emprestados na forma como quer fazer crer o
recorrente.
Além do mais, o recorrente, no lugar de apresentar argumentos ou elementos
probatórios capazes de afastar a autuação, através da comprovação de que os valores em questão
não os pertencia, limita-se a desenvolver um recurso com questionamentos relacionados aos
motivos que levaram o senhor Juarez Lopes Cançado a não assumir a titularidade dos valores
objeto da autuação. Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte, devendo ser
mantida, por sua clareza, objetividade e fundamentação, a decisão ora recorrida.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721777/2009-19

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital